Tribunal: STF
Processo: HC 97119
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DECISÃO QUE LHE NEGA TRÂNSITO -
   IMPUGNAÇÃO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (CONSELHO DE
   JUSTIFICAÇÃO) - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE DANO EFETIVO
   OU DE RISCO POTENCIAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE
   - CONSEQÜENTE INADMISSIBILIDADE DO "WRIT" CONSTITUCIONAL -
   CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO "HABEAS CORPUS"
   - CESSAÇÃO (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) - RECURSO
   IMPROVIDO.
A FUNÇÃO CLÁSSICA DO "HABEAS CORPUS" RESTRINGE-SE
   À ESTREITA TUTELA DA IMEDIATA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DAS
   PESSOAS.
- A ação de "habeas corpus" não se revela cabível,
   quando inexistente situação de dano efetivo ou de risco potencial
   ao "jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque" do
   paciente.
Esse entendimento decorre da circunstância histórica
   de a Reforma Constitucional de 1926 - que importou na cessação da
   doutrina brasileira do "habeas corpus" - haver restaurado a
   função clássica desse extraordinário remédio processual,
   destinando-o, quanto à sua finalidade, à específica tutela
   jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das
   pessoas. Precedentes.
- Considerações em torno da formulação,
   pelo Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Constituição de
   1891, da doutrina brasileira do "habeas corpus": a participação
   decisiva, nesse processo de construção jurisprudencial, dos
   Ministros PEDRO LESSA e ENÉAS GALVÃO e, também, do Advogado RUI
   BARBOSA.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
   salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à
   liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio
   do "habeas corpus", cuja utilização supõe, necessariamente, a
   concreta configuração de ofensa - atual ou iminente - ao direito
   de ir, vir e permanecer das pessoas. Doutrina. Precedentes.